Tribunal: CARF
Processo: 18050.001244/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.001244/2008-45 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
BEIRA MAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1991 a 30/06/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições sociais previdenciárias quando solicitados
pela autoridade fiscal, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima,
substituído pelo Conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 04-401.4/877/2002, da Gerência
Executiva do INSS em Salvador/BA, fls. 292 a 294:
DA AUTUAÇÃO
1. A empresa supracitada foi autuada pelo Auto de Infração n° 35.079.184-8, de
22/12/2000, por não ter apresentado à fiscalização as folhas de pagamento referentes ao
período de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991, maio de 1995 e junho de 1997,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001244/2008-45
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2008-45

solicitada através do TlAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
emitido em 24/10/2000.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou impugnação, às fls.10 a 17,
alegando em síntese que:
2.1. “Consta que a Portaria Interministerial de n° 6.211/2000, conjuntamente publicada
pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência e Assistência Social, trouxe novos
valores para a multa aplicável, modificou o artigo 92 da Lei n° 8.212/91. Seriam os
mesmos, a partir de 1° de junho de 2000, variáveis entre R$ 704,17 e R$ 70.416,67.
Mas é patente a ilegitimidade de uma portaria como instrumento normativo modificador
de texto de lei ordinária.”
2.2. Alega ter apresentado ao fiscal autuante as folhas de pagamento, deixando de
apresentar apenas o resumo da folha. Anexou, em sua defesa folhas de pagamento
referentes às competências 09/91; 06/91; 02/91.
2.3. Requer que seja julgado nulo de pleno direito o lançamento contido no Auto de
Infração n ° 35.079.184-8, ou em sendo procedente a autuação, a multa aplicada tome
por índice os valores em cruzeiros constantes do artigo 92 da Lei n° 8.212/91,
convertidos para a moeda corrente, sem qualquer atualização.
3. Encaminhado o processo ao fiscal autuante, o mesmo assim se pronunciou:
3.1. “Apresentar parcialmente os elementos solicitados pela fiscalização não é suficiente
para evitar a aplicação da multa, ou seja, apresentar as folhas de apenas três meses de
um total de treze competências que originaram o Al em nada modifica a falta praticada
pela empresa, uma vez que ela continua deixando de apresentar as folhas de março a
maio de 1991, julho e agosto de 1991, maio de 1995 e junho de 1997.”
Ao julgar a impugnação, em 11/12/02, o Órgão Julgador de primeiro grau
concluiu pela procedência da autuação, consignando o seguinte enunciado de ementa no
decisum:
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado,
com as contribuições para a Seguridade Social. Art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 3/4/03, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 297, a Contribuinte interpôs, tempestivamente, conforme despacho de
fl. 328 do Serviço de Orientação da Cobrança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o
recurso voluntário de fls. 300 e 310, em 22/4/03, conforme tela do Sistema Informatizado de
Protocolo de fl. 299, alegando, em síntese, que:
- Não procede a autuação por não apresentação das folhas de pagamento, uma vez
que deixou de apresentar, tão somente, “os espelhos das folhas de pagamento, solicitados pelo
auditor fiscal, que consistem no resumo das folhas”, mas nunca as folhas de pagamento
propriamente ditas”;
- Foi concedido prazo exíguo para apresentação de documentos o que teria
acarretado cerceamento do direito de defesa;
- Aduz que a Companhia teve problemas com o auditor fiscal e que chegou a
encaminhar petição ao INSS solicitando a sua troca, alegando, inclusive, que o fiscal teria
exigido que a documentação da empresa fosse entregue em sua residência;
- Incorreu “em ledo engano a fiscalização ao exigir da empresa algo que não
apenas não está previsto em lei, qual seja a apresentação dos resumos das folhas de pagamento,
quando possuía a Companhia todas as folhas dos períodos questionados pela fiscalização”;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2008-45

- Invocando o princípio do não-confisco, alega ser excessiva a multa aplicada;
- Por fim, pede que a autuação seja julgada improcedente bem como a baixa dos
autos em diligência para comprovação de suas alegações.
O INSS apresentou as contrarrazões de fls. 329 e 330, alegando o que segue:
2.2 A empresa acima identificada, em suas razões de Recurso, não aduz fundamento
novo ao procedimento administrativo que possa modificar o entendimento da decisão
analisada.
2.2. As alegações do recurso são basicamente as mesmas apresentadas na Defesa e já
devidamente rebatidas no corpo da Decisão recorrida
2.3. Reportamo-nos, portanto, aos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos
documentos supra mencionados no sentido que seja mantido o crédito em referência por
estar de acordo com a legislação em vigor.
3. Considerando todo o exposto, requer-se a manutenção da decisão recorrida e o
encaminhamento dos autos a egrégia 1a Câmara de Julgamento (34900-1).
Ao apreciar o recurso voluntário, em 5/1/04, a 4a Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social decidiu, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora, que assim concluiu:
VOTO NO SEMTIDO DE CONVERTER EM DILIGÊNCIA OS AUTOS,
Determinando à Gerência Executiva de Salvador que se manifeste, objetivamente,
quanto à existência da documentação relativa às folhas de pagamento referentes ao
período de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991, excluindo-se obviamente as
competências já apresentadas setembro/91, junho/91 e fevereiro/91 e incluindo as de
maio de 1995 e junho de 1997.
Pronunciando-se também acerca das providências adotadas no sentido de checar as
denúncias quanto a atuação pouco ortodoxa do fiscal.
Considerando que deve ser dado conhecimento à empresa da presente decisão e do
pronunciamento do INSS, sendo aberto prazo para apresentação de [contrarrazões].
Em resposta à diligência, o fiscal autuante informou ter dado prazo suficiente para
a apresentação de documentos; que nunca mandou entregar documentos em sua residência; e que
a contribuinte não fez prova de sua alegação, pedindo, ao final, a designação de outro fiscal para
exame das folhas de pagamento que a empresa alega ter.
Em 7/12/09, a Recorrente instruiu os autos com a petição de fls. 345 a 351,
invocando a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pedindo que seja
reconhecida a decadência do direito de a Seguridade Social proceder a aplicação da multa nos
períodos anteriores a 02/96, cancelando-se a autuação neste aspecto.
Em 18/9/15, a Recorrente apresentou nova petição, solicitando a apreciação do
recurso, uma vez que se encontrava neste Conselho desde novembro de 2010.
É o Relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2008-45

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa aplicada
Como visto no relatório acima, a empresa foi autuada por não ter apresentado, à
fiscalização, as folhas de pagamento referentes ao período de fevereiro de 1991 a dezembro de
1991, maio de 1995 e junho de 1997, solicitadas através de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD), emitido em 24/10/2000.
Segundo consta na capa do auto de infração, fl. 2, a obrigação acessória
descumprida estava prevista, ao tempo dos fatos, no art. 33, § 2o, da Lei no 8.212, de 24/7/91, que
assim dispunha:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Em sua defesa, alega a Recorrente que teria apresentado as folhas de pagamento e
que teria deixado de apresentar apenas os espelhos da folha (resumos), porém, nenhuma prova
nesse sentido foi apresentada, razão pela qual, não vemos como ser afastada a atuação.
Quando à Súmula Vinculante no 8 do STF, invocada pela Recorrente na petição de
fls. 345 a 351, de fato, com a edição dessa súmula, em 12/6/08, o prazo para a Seguridade apurar
e lançar seus créditos passou a ser regido pelo Código Tributário Nacional (CTN).
Dessa forma, no caso de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, o prazo para a fiscalização efetuar a autuação passou a ser de 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, à luz
do que dispõe o art. 173, inciso I, do CTN, sendo, esta, inclusive, a inteligência da Súmula
CARF no 148, que traz o seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ademais, cabe destacar que para a aplicação da multa em comento, basta apenas
que um único documento solicitado não seja apresentado.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2008-45

Sendo assim, mesmo que o direito de a Seguridade Social exigir as folhas de
pagamento de períodos mais antigos, como, por exemplo, de 1991 a 1995, esteja atingido pela
decadência, o direito em questão não restou atingido pela decadência em relação ao ano de 1997,
o que impõe a manutenção da multa.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital